Tribunal: TJMT
Processo: 0002532-16.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002532-16.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIA MARIA DE MOURA SANTOS - CPF: 998.134.911-91 (EMBARGANTE), RUI BUENO FERRAZ - CPF: 750.086.028-53 (ADVOGADO), CAROLINA APAZ FERRAZ - CPF: 008.267.251-20 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (EMBARGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), J. ROCHA IMOVEIS LTDA - CNPJ: 73.453.201/0001-18 (EMBARGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), J. ROCHA IMOVEIS LTDA - CNPJ: 73.453.201/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002532-16.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: FLAVIA MARIA DE MOURA SANTOS

EMBARGADO: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
-
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificada nenhuma dessas situações, o não provimento é medida que se impõe.

Ainda que para fins de prequestionamento, deve, necessariamente, estar presente algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002532-16.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: FLAVIA MARIA DE MOURA SANTOS

EMBARGADO: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais
.

A autora alega
omissão, contradição e obscuridade no aresto, uma vez que a “
cláusula sexta não prevê de forma clara, expressa e inteligível o prazo certo para a entrega do imóvel, ao contrário, estabelece prazo futuro incerto e indeterminado, estando vinculado à concessão do financiamento
”.

Sustenta que houve atraso de 8 meses na entrega, e não de 1 mês, como consignado no aresto.

Argumenta que a Câmara também não fez menção alguma ao Tema Repetitivo 996 do STJ.

Prequestiona os artigos 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o, V e IV, todos do CPC.

Pugna, por fim, pela atribuição de efeitos infringentes.

Por outro lado, as
rés (empresas) pleiteiam que “
seja realizada ressalva de exclusão de eventuais valores pagos a título de juros de obra pela Embargante, na condição de fiadora do contrato de financiamento”,
os quais não poderão ser devolvidos,
“sob pena de enriquecimento ilícito por parte do Embargado”
.

Afirmam a legalidade da taxa de corretagem, uma vez que a parte contrária tinha conhecimento desse encargo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002532-16.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: FLAVIA MARIA DE MOURA SANTOS

EMBARGADO: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A autora alega omissão, contradição e obscuridade, especificamente quanto ao Tema Repetitivo 996/STJ, que fixa quatro teses relativas aos contratos de compra de imóvel na planta
no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida
para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3.

Como se vê, essa justificativa não se aplica a estes autos, uma vez que tratam de Contrato de Financiamento imobiliário com recursos do
Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE)
, e não do MCMV.

Argui que houve atraso de 8 meses para a entrega da unidade, pois o prazo final seria 09/2013, conforme item “C6” do Contrato de Financiamento (fl. 4 – petição inicial).

A cláusula quarta do referido acordo dispõe que a data definida para o término do empreendimento é a mencionada no item “C6”, contido na folha 2, ou seja, 12 meses.

Assim, a entrega em 30/09/2019, como afirmam os autores, está indicada apenas na planilha de evolução
teórica,
que tem como termo inicial o dia da assinatura do Contrato de Mútuo (Id. no 76710000, pág. 27). Desse modo, prevalece o assentado na cláusula quarta.

Já as rés apontam omissão e contradição no aresto, no entanto se limitam a reiterar os argumentos que apresentaram na Apelação.

É evidente o objetivo de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

A Câmara formou a sua convicção sobre o caso mediante análise minuciosa de toda a documentação anexada aos autos e das questões arguidas, e expôs a motivação fática e jurídica do julgamento.

Vale consignar novamente que a simples menção da comissão de corretagem em trocas de e-mails não é suficiente para atestar que a parte autora foi devidamente informada, tampouco há provas da efetiva prestação do serviço.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. CORRETAGEM. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO EM CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO DEMONSTRADAS. PAGAMENTO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM INDEVIDA.
Mostra-se indevido o pagamento a título de comissão de corretagem, no caso, pois não restou comprovada a efetiva prestação do serviço de intermediação com a aproximação das partes e obtenção de manifestação consensual sobre as condições do negócio.
Corolário lógico, igualmente descabida a pretensão de reparação por danos morais supostamente decorrentes do não pagamento. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO”.

(TJ-RS - AC 70082016361 RS, relator Leoberto Narciso Brancher, data de julgamento 27/11/2019, Décima Quinta Câmara Cível, data de publicação 12/12/2019).

Com a inversão do ônus probatório, é das rés a obrigação de demonstrar que adotaram todas as providências impostas pela CEF para que não fosse repassado ao consumidor nenhum encargo além do permitido. Como não observaram essa determinação, é flagrante a inadimplência.

Quanto aos juros de obra, ficou claro que somente as quantias
despendidas pelos autores deverão ser restituídas
.

Por fim, cumpre ressaltar que
esta via, ainda que utilizada com o intuito de prequestionamento, não se destina à
reapreciação de matéria já examinada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Para ilustrar:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgado em 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
a ambos os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021